Tribunal: STF
Processo: ARE 1504948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE GESTOR FAZENDÁRIO – GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL (GEPI) – GRATIFICAÇÃO POR OPÇÃO REMUNERATÓRIA – DECRETO N.º 46.284/2013 – VERBAS QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO – REAJUSTE ANUAL NÃO REALIZADO – ILEGALIDADE – AJUDA DE CUSTO – LEI N.º 22.257/2016 – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO – ATUALIZAÇÃO – RESOLUÇÕES CONJUNTAS SEF/SEPLAG – PAGAMENTO RETROATIVO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. O Decreto n.º 46.284/2013, que regulamenta a atribuição e o pagamento da Gratificação de Estímulo à Produção Individual ao servidor ocupante da carreira de Gestor Fazendário – GEFAZ, é claro ao estabelecer no art. 3º, §1º, que a cota-GEPI será ajustada no dia primeiro de janeiro de cada ano.



    2. As Resoluções Conjuntas SEF/SEPLAG n.º 4978 de 03/02/2017, n.º 5088 de 02/02/2018 e n.º 5411 de 29/10/2020, estabeleceram os índices de reajuste da cota-GEPI, com efeito retroativo a primeiro de janeiro do ano correspondente.



    3. Verifica-se dos contracheques juntados aos autos que não houve o pagamento retroativo à parte autora, ora recorrido, assim, é devida a procedência do pedido para condenar o ente público ao pagamento dos valores retroativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, X, XIII e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente